Tribunal: TCU
Processo: 042.876/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 423/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.876/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Emerim Vieira de Souza (XXX.489.759-XX); Alexandre Vinicius Evangelista (XXX.898.878-XX); Amandio dos Santos Rendeiro (XXX.061.888-XX); Ana Claudia de Santana Pereira Lima (XXX.613.047-XX); Ana Luiza da Silva (XXX.556.448-XX); Ana Paula Muller Althoff Bieluczyk (XXX.948.259-XX); Anderson Rezende de Araujo (XXX.512.778-XX); Andre Lobo da Silva (XXX.679.978-XX); Andre Rodrigues Muniz (XXX.919.049-XX); Andreia Vieira Luciano da Rosa (XXX.732.719-XX) 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.